Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724401-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: B. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE NERY FURLANI D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0748327-57.2023.8.07.0001, não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelo Banco executado. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 41a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 30/10/2024, conforme certidão de ID 65008809. Na petição juntada ao ID 65147506, a parte agravada requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento telepresencial a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator